Tribunal: TJDFT
Processo: 0026204-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSAÇÃO PENAL. RÉU REVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o réu revel, não há que se falar em intimação para eventual proposta de transação penal e suspensão condicional do processo.
2. Recurso conhecido e desprovido.